Tribunal: TJMT
Processo: 1000178-96.2023.8.11.0048
Relator(a): MARIA HELENA GARGAGLIONE POVOAS
Órgão julgador: MARIA HELENA GARGAGLIONE POVOAS
Órgão colegiado: Segunda Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2024-08-21
Data de publicação: 2024-08-30

Ementa:
AGRAVO INTERNO -

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO
PODER JUDICIÁRIO
SEGUNDA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO
Número Único
:

1000178-96.2023.8.11.0048
Classe:

AGRAVO REGIMENTAL CÍVEL (206)
Assunto:

[Contratos Bancários]
Relator:
Des(a).
MARIA HELENA GARGAGLIONE POVOAS
Turma Julgadora:

[DES(A). MARIA HELENA GARGAGLIONE POVOAS, DES(A). MARILSEN ANDRADE ADDARIO, DES(A). TATIANE COLOMBO]
Parte(s):

[JOSEMAR RODRIGUES DE SOUZA - CPF: 396.250.011-15 (EMBARGADO), RAFAEL ROSA JUNIOR - CPF: 986.524.511-68 (ADVOGADO), CREFISA SA CREDITO FINANCIAMENTO E INVESTIMENTOS - CNPJ: 60.779.196/0001-96 (EMBARGANTE), MARCELO MAMMANA MADUREIRA - CPF: 395.619.368-79 (ADVOGADO), MURILO PERES DE MATOS - CPF: 844.345.621-34 (ADVOGADO), HENRIQUE ZEEFRIED MANZINI - CPF: 321.020.998-73 (ADVOGADO)]
A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a SEGUNDA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

MARIA HELENA GARGAGLIONE POVOAS, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
RECURSO DESPROVIDO. UNÂNIME.
E M E N T A

EMENTA

AGRAVO INTERNO - DECISÃO QUE DEU PARCIAL PROVIMENTO AO RECURSO DE APELAÇÃO INTERPOSTO PELO AGRAVADO - AUSÊNCIA DE NOVOS ELEMENTOS CAPAZES DE MODIFICAR A DECISÃO ATACADA - RECURSO DESPROVIDO.

Estando devidamente fundamentada a decisão e não havendo novos elementos nos autos capazes de modificar o entendimento adotado, a manutenção da decisão proferida é medida que se impõe.

R E L A T Ó R I O

RECURSO DE AGRAVO INTERNO INTERPOSTO NOS EMBARGOS DE DECLARAÇÃO OPOSTOS NO RECURSO DE APELAÇÃO N. 1000178-96.2023.8.11.0048

AGRAVANTE: CREFISA S/A CRÉDITO FINANCIAMENTO E INVESTIMENTOS.

AGRAVADO: JOSEMAR RODRIGUES DE SOUSA.

RELATÓRIO

Trata-se de Agravo Interno, com efeitos infringentes, opostos por
CREFISA S/A CRÉDITO FINANCIAMENTO E INVESTIMENTOS

contra a decisão monocrática que
NEGOU PROVIMENTO
aos Embargos por ela opostos em face de decisão que
DEU PARCIAL PROVIMENTO
à Apelação interposta pelo Agravado.

A Agravante pugna pelo provimento do Recurso para que seja reconhecida a ausência de abusividade dos Juros Remuneratórios, bem como não deve ser levada a Taxa Média como base de fixação
“A Agravante, em suas contrarrazões, expôs todos os motivos pelos quais deveria ser mantido integralmente a improcedência. Ocorre que incide totalmente em erro a presente decisão, uma vez que, primeiramente, a parte Agravante apresentou todos os elementos necessários para o efetivo julgamento do recurso de apelação pelo órgão colegiado. A segunda, porque o recurso de apelação versa sobre matéria de direito consolidada pela jurisprudência atual, o que vai de encontro com a r. decisão monocrática.

Pelo provimento.

Contrarrazões não foram apresentadas.

É o relatório.

II

V O T O R E L A T O R

VOTO

EXMA. SRA. DESA. MARIA HELENA G. PÓVOAS (RELATORA)

Egrégia Câmara:

Analisando as razões recursais, verifica-se que não há qualquer fato novo ou elementos diversos que autorizem a modificação da decisão proferida.

As questões arguidas neste Agravo Interno, sobre a ausência de abusividade dos Juros Remuneratórios, bem como não deve ser levada a Taxa Média como base de fixação, fora exaustivamente analisada quando do mérito do Recurso, a saber:

“É patente que a relação travada entre as partes é eminentemente de consumo, por isso, aplicam-se as disposições do Código de Defesa do Consumidor (Lei n. 8.078/1990), uma vez que se encontram presentes todos os elementos da relação jurídica de consumo.

Destaque-se o Enunciado n. 297 do STJ: "O Código de Defesa do Consumidor é aplicável às instituições financeiras".

Verifica-se que os litigantes entabularam contrato de empréstimo pessoal, o que restou devidamente comprovado no caderno processual, conforme confissão na própria exordial.

Quanto à insurgência recursal, atinente aos

juros remuneratórios, procede a pretensão do Recorrente.

Isso porque, o ponto de referência para a análise da abusividade deste ou daquele encargo é a chamada taxa média de mercado, publicada mensalmente pelo BACEN.

Não significa isso dizer, contudo, que a abusividade se revele tão somente porque a taxa anual efetivamente contratada ultrapasse um ou dois pontos percentuais à média praticada, devendo levar-se em consideração a especificidade contratual.

Afinal, “a simples pactuação de taxa de juros remuneratórios superior à taxa média do mercado não denota, por si só, abusividade” (voto condutor do REsp n.º 1.061.530/RS, submetido ao art. 543-C do CPC).” (STJ – 3.ª T. – EDcl no AgRg no Ag

890.243/RS – Rel. Min. Paulo De Tarso Sanseverino – j. em 27/11/2012, DJe 04/12/2012)

Mister que, neste viés, reste evidenciada a desproporcionalidade do percentual excedente à média praticada pelo mercado financeiro.

Na hipótese, a despeito de a taxa média divulgada pelo BACEN no site: http://www.bcb.gov.br/ftp/depec/NITJ201208.xls extrai-se dos contratos em discussão:

“1º Contrato nº: 041400013922 – DATA 30/04/2018;

Valor contratado: R$ 4.966,93;

Taxa de juros: 15% ao mês e 435,03% ao ano;

Parcelas: 12 – Valor da parcela: R$ 940,00

Vencimento da primeira parcela: 30/04/2018

Vencimento da última parcela; 29/03/2019

Valor total do Contrato R$ 11.280,00

2º Contrato nº: 050640003401 – DATA 17/07/2018;

Valor contratado: R$ 3.545,54;

Taxa de juros: 18,50% ao mês e 666,69% ao ano;

Parcelas: 12 – Valor da parcela: R$ 740

Vencimento da primeira parcela: 10/08/2018

Vencimento da última: 10/07/2019.

Valor total do Contrato R$ 8.880,00

3º Contrato nº: 041400024453 – DATA 10/10/2018;

Valor contratado: R$ 6.308,44;

Taxa de juros: 18,50% ao mês e 666,69% ao ano;

Parcelas: 12 – Valor da parcela: R$ 1.460

Vencimento da primeira parcela: 10/10/2018

Vencimento da última parcela; 10/09/2019”

Portanto, constatada a abusividade da contratação dos juros que permita ao poder judiciário interferir no contrato, deve esta ser reduzida para a taxa média de mercado à época da contração.

Nesse sentido:

“APELAÇÃO CÍVEL – AÇÃO DE REVISÃO DE CLÁUSULA CONTRATUAL C/C RESTITUIÇÃO DE QUANTIA E INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS – [...] JUROS REMUNERATÓRIOS – ABUSO EVIDENCIADO – FIXAÇÃO DE ACORDO COM A TAXA MÉDIA DE MERCADO – POSSIBILIDADE – RESTITUIÇÃO EM DOBRO – INVIABILIDADE – MÁ-FÉ NÃO DEMONSTRADA – REVISÃO DO CONTRATO – POSSIBILIDADE – INTELIGÊNCIA DO ART. 51 DO CDC - RECURSOS DESPROVIDOS.

[...]. É abusiva a taxa de juros remuneratórios fixada uma vez e meia (50%) acima da taxa média de mercado, conforme posicionamento externado pelo STJ no julgamento do REsp. 1.061.530/RS. [...]”. (APELAÇÃO CÍVEL SERLY MARCONDES ALVES, QUARTA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO, Julgado em 26/09/2018, publicado no DJE 01/10/2018).”

Como se vê, a Recorrente faz uso de suas prerrogativas recursais para buscar a modificação do julgado reafirmando as teses já apresentadas, razão pela qual, diante da inexistência de elementos capazes a modificar a fundamentada decisão objurgada, esta há de ser mantida.

A propósito:

“AGRAVO INTERNO EM AGRAVO DE INSTRUMENTO – PEDIDO DE RECONSIDERAÇÃO DEFERIDO– BLOQUEIO TOTAL DA CONTA CORRENTE DOS EXECUTADOS ATÉ PERFAZER O MONTANTE INDICADO PELO JUIZ– IMPOSSIBILIDADE –ART.13, § 2º, DO REGULAMENTO DO BANCO CENTRAL DO BRASIL, BACENJUD 2.0 – NECESSIDADE DE REITERAÇÃO DO PEDIDO DE PENHORA VIA BACENJUD, ANTE A EXISTÊNCIA DE SALDO INSUFICIENTE – NECESSIDADE DE EXPEDIÇÃO DE NOVA ORDEM DE BLOQUEIO PELO JUÍZO –AUSÊNCIA DE FUNDAMENTOS NOVOS CAPAZES DE ENSEJAR A REFORMA DA DECISÃO AGRAVADA RECURSO DESPROVIDO.
O desprovimento do agravo regimental é medida que se impõe quando a decisão agravada encontra-se devidamente fundamentada e o Recorrente não traz elementos novos capazes de ensejar a sua reforma
. (...). (AgR 35162/2017, DESA. NILZA MARIA PÔSSAS DE CARVALHO, PRIMEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO, Julgado em 27/06/2017, Publicado no DJE 03/07/2017)
(destaquei)

Ante o exposto,
NEGO PROVIMENTO
ao Recurso.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 21/08/2024